Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600316-90.2020.6.16.0039
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Inteiro teor:
16/05/2022
Número: 0600316-90.2020.6.16.0039

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 01/12/2021
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600316-90.2020.6.16.0039
Assuntos: Eleições - Eleição Proporcional
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº
0600316-90.2020.6.16.0039 que, com fulcro no art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, Julgou
improcedentes os pedidos formulados na Ação de Investigação Judicial Eleitoral, proposta em face
de Adilson Bueno Guimaraes (suplente), Alisson de Oliveira Martins (suplente), Carla Hornung
Martins (suplente), João Ayres de Mello Neto (suplente), Elenize Soltovski de Oliveira (suplente),
Sonia Eliana Marques de Camargo (suplente), Gomercindo Elias de Freitas (suplente), João Lopes
de Oliveira (suplente), Lucilene dos Santos Duarte (suplente), Carlos João Buss (suplente),
Jurandir Ribeiro Assunção (suplente) e Valdemir Hartman (eleito), pela ausência de prova robusta
e indene de dúvidas a denotar a fraude no preenchimento do percentual mínimo de 30%, previsto
no art. 10, § 3º, da Lei n.º 9.504/97. (Ação de Investigação Judicial Eleitoral proposta pelo Ministério
Público Eleitoral, em face de Adilson Bueno Guimaraes (suplente), Alisson De Oliveira Martins
(suplente), Carla Hornung Martins (suplente), JoãoAyres de Mello Neto (suplente), Elenize Soltovski
de Oliveira (suplente), Sonia Eliana Marques de Camargo (suplente), Gomercindo Elias de Freitas
(suplente), João Lopes de Oliveira (suplente), Lucilene dos Santos Duarte (suplente), Carlos João
Buss (suplente), Jurandir Ribeiro Assunção (suplente) e Valdemir Hartman (eleito), candidatos que
concorreram ao cargo de vereador, nas eleições 2020, no município de Reserva/PR, pelo Partido
Verde (PV), por terem, em tese, os pedidos de candidaturas femininas de Carla Hornung Martins e
Elenize Soltovski de Oliveira, sido formulados de forma fraudulenta (candidaturas fictícias),
caracterizados pela ausência de propaganda eleitoral em redes sociais; diminutos votos, no caso
de Carla, e ausência de qualquer voto ("votação zerada"), no caso de Elenize; realização de
propaganda eleitoral, em redes sociais, em benefício do filho Alisson De Oliveira Martins, que
concorreu ao mesmo cargo, em detrimento à própria campanha eleitoral, referente à Elenize;
ausência de realização de gastos financeiros de campanhas; e que a candidata Carla, não teria
sequer votado em si mesma, fatos que revelariam fraude com o fim de observarem o percentual
mínimo de 30%, previsto no art. 10, § 3º, da Lei n.º 9.504/97 c.c o art. 17, § 2º da Resolução TSE nº
23.609/2019).RE19
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
VALDINEI SEBASTIAO DE SOUZA (RECORRENTE)
FRANZ HERMANN NIEUWENHOFF JUNIOR (ADVOGADO)
ADILSON BUENO GUIMARAES (RECORRIDO)
ANTONIO SIDULOVICZ (ADVOGADO)
NAYARA SIDULOVICZ (ADVOGADO)

ALISSON DE OLIVEIRA MARTINS (RECORRIDO)
ANTONIO SIDULOVICZ (ADVOGADO)
NAYARA SIDULOVICZ (ADVOGADO)
CARLA HORNUNG MARTINS (RECORRIDA)
ANTONIO SIDULOVICZ (ADVOGADO)
NAYARA SIDULOVICZ (ADVOGADO)
JOAO AYRES DE MELLO NETO (RECORRIDO)
ANTONIO SIDULOVICZ (ADVOGADO)
NAYARA SIDULOVICZ (ADVOGADO)
ELENIZE SOLTOVSKI DE OLIVEIRA (RECORRIDA)
ANTONIO SIDULOVICZ (ADVOGADO)
NAYARA SIDULOVICZ (ADVOGADO)
SONIA ELIANA MARQUES DE CAMARGO (RECORRIDA)
ANTONIO SIDULOVICZ (ADVOGADO)
NAYARA SIDULOVICZ (ADVOGADO)
GOMERCINDO ELIAS DE FREITAS (RECORRIDO)
ANTONIO SIDULOVICZ (ADVOGADO)
NAYARA SIDULOVICZ (ADVOGADO)
JOAO LOPES DE OLIVEIRA (RECORRIDO)
ANTONIO SIDULOVICZ (ADVOGADO)
NAYARA SIDULOVICZ (ADVOGADO)
LUCILENE DOS SANTOS DUARTE (RECORRIDA)
ANTONIO SIDULOVICZ (ADVOGADO)
NAYARA SIDULOVICZ (ADVOGADO)
CARLOS JOAO BUSS (RECORRIDO)
ANTONIO SIDULOVICZ (ADVOGADO)
NAYARA SIDULOVICZ (ADVOGADO)
JURANDIR RIBEIRO ASSUNCAO (RECORRIDO)
ANTONIO SIDULOVICZ (ADVOGADO)
NAYARA SIDULOVICZ (ADVOGADO)
VALDEMIR HARTMAN (RECORRIDO)
ANTONIO SIDULOVICZ (ADVOGADO)
NAYARA SIDULOVICZ (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42957
510
14/05/2022 16:15 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 60.698

RECURSO ELEITORAL 0600316-90.2020.6.16.0039 – Reserva – PARANÁ
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RECORRENTE: VALDINEI SEBASTIAO DE SOUZA
ADVOGADO: FRANZ HERMANN NIEUWENHOFF JUNIOR - OAB/PR33663
RECORRIDO: ADILSON BUENO GUIMARAES
ADVOGADO: ANTONIO SIDULOVICZ - OAB/PR87173-A
ADVOGADO: NAYARA SIDULOVICZ - OAB/PR96959-A
RECORRIDO: ALISSON DE OLIVEIRA MARTINS
ADVOGADO: ANTONIO SIDULOVICZ - OAB/PR87173-A
ADVOGADO: NAYARA SIDULOVICZ - OAB/PR96959-A
RECORRIDA: CARLA HORNUNG MARTINS
ADVOGADO: ANTONIO SIDULOVICZ - OAB/PR87173-A
ADVOGADO: NAYARA SIDULOVICZ - OAB/PR96959-A
RECORRIDO: JOAO AYRES DE MELLO NETO
ADVOGADO: ANTONIO SIDULOVICZ - OAB/PR87173-A
ADVOGADO: NAYARA SIDULOVICZ - OAB/PR96959-A
RECORRIDA: ELENIZE SOLTOVSKI DE OLIVEIRA
ADVOGADO: ANTONIO SIDULOVICZ - OAB/PR87173-A
ADVOGADO: NAYARA SIDULOVICZ - OAB/PR96959-A
RECORRIDA: SONIA ELIANA MARQUES DE CAMARGO
ADVOGADO: ANTONIO SIDULOVICZ - OAB/PR87173-A
ADVOGADO: NAYARA SIDULOVICZ - OAB/PR96959-A
RECORRIDO: GOMERCINDO ELIAS DE FREITAS
ADVOGADO: ANTONIO SIDULOVICZ - OAB/PR87173-A
ADVOGADO: NAYARA SIDULOVICZ - OAB/PR96959-A
RECORRIDO: JOAO LOPES DE OLIVEIRA
ADVOGADO: ANTONIO SIDULOVICZ - OAB/PR87173-A
ADVOGADO: NAYARA SIDULOVICZ - OAB/PR96959-A
RECORRIDA: LUCILENE DOS SANTOS DUARTE
ADVOGADO: ANTONIO SIDULOVICZ - OAB/PR87173-A
ADVOGADO: NAYARA SIDULOVICZ - OAB/PR96959-A
RECORRIDO: CARLOS JOAO BUSS
ADVOGADO: ANTONIO SIDULOVICZ - OAB/PR87173-A
ADVOGADO: NAYARA SIDULOVICZ - OAB/PR96959-A
RECORRIDO: JURANDIR RIBEIRO ASSUNCAO
ADVOGADO: ANTONIO SIDULOVICZ - OAB/PR87173-A
ADVOGADO: NAYARA SIDULOVICZ - OAB/PR96959-A
RECORRIDO: VALDEMIR HARTMAN
ADVOGADO: ANTONIO SIDULOVICZ - OAB/PR87173-A
Num. 42957510 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 14/05/2022 16:15:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22051416155842400000041930235
Número do documento: 22051416155842400000041930235

ADVOGADO: NAYARA SIDULOVICZ - OAB/PR96959-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO
ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL. FRAUDE À COTA
D E G Ê N E R O . I M P R O C E D Ê N C I A .
RECURSO POR TERCEIRO QUE NÃO
DEMONSTROU O INTERESSE JURÍDICO
NA CAUSA. ART. 996, PARÁGRAFO
ÚNICO, DO CPC. RECURSO NÃO
CONHECIDO.

1. Segundo a inteligência do art. 996,
parágrafo único, do CPC, o terceiro
prejudicado poderá interpor recurso desde
que demonstre o seu interesse jurídico na
causa.

2. Ausente a demonstração e comprovação
de tal interesse, não compete ao julgador
supri-las e nem presumir qual seria o direito
do qual o terceiro seria titular. Precedentes
do TSE e do STJ.

3. Recurso não conhecido.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte não conheceu do recurso, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 11/05/2022

RELATOR(A) THIAGO PAIVA DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de Ação de Investigação Judicial Eleitoral, ajuizada pelo
Ministério Público Eleitoral em face de Adilson Bueno Guimarães, Alisson de Oliveira Martins,
Carla Hornung Martins, João Ayres de Mello Neto, Elenize Soltovski de Oliveira, Sonia Eliana
Marques de Camargo, Gomercindo Elias de Freitas, João Lopes de Oliveira, Lucilene dos Santos
Duarte, Carlos João Bus, Jurandir Ribeiro Assunção e Valdemir Hartman, sob alegação de que
os pedidos de registro das candidaturas de Carla Hornung Martins e Elenize Soltovski de Oliveira
teriam sido formulados de forma fraudulenta com o fim de iludirem o cumprimento do percentual
mínimo de 30%, previsto no art. 10, § 3º, da Lei n.º 9.504/97 c.c o art. 17, § 2º da Resolução TSE
Num. 42957510 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 14/05/2022 16:15:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22051416155842400000041930235
Número do documento: 22051416155842400000041930235

nº 23.609/2019.

Foi apresentada contestação (id. 42790963).

Por sentença (id. 42790970), o juízo a quo julgou improcedente a ação.

Foi apresentado recurso por Valdinei Sebastião de Souza (id. 42790980), terceiro
não integrante da relação processual, alegando, em síntese: i) que não há dúvida da ocorrência
de candidaturas fictícias, uma vez que muitos dos candidatos não tiveram votos; ii) a exigência
de prova da vontade inequívoca de burlar a norma é de obtenção impossível e improvável,
caracterizando prova diabólica; iii) o reconhecimento da fraude deve implicar a cassação do
registro de todos candidatos bem como dos diplomas dos suplentes e eleitos, com a consequente
anulação dos votos e recálculo do quociente eleitoral.

Contrarrazões pelos recorridos (id. 42790991) arguindo preliminarmente a
intempestividade do recurso, ausência de capacidade postulatória e legitimidade. No mérito,
aduzem, em síntese: i) que o partido teve mais de 50% de candidatas mulheres, a se considerar
a candidatura sub judice de Jocelia Moraes; ii) não há obrigatoriedade de que o candidato faça
campanha ou vote em si mesmo; iii) as candidatas Carla Hornung Martins e Elenize Soltovski de
Oliveira pertencem a famílias de políticos, o que ocasiona divisão de votos; iv) as candidatas não
eram funcionárias públicas, do que decorre não possuírem a facilidade de afastar-se do exercício
da função para realização da campanha; v) não há provas robustas quanto à ocorrência de
fraude à cota de gênero.

Em manifestação de id. 42844859, a Procuradoria Regional Eleitoral requereu a
intimação do recorrente para que justificasse o seu interesse jurídico em integrar o feito.

Por meio do despacho de id. 42859985, determinou-se a intimação do recorrente
para que se manifestasse quanto seu interesse jurídico no feito, bem como sobre a preliminar de
intempestividade arguida pelos recorridos.

Conforme certidão de id. 42874413, não houve manifestação pelo recorrente quanto
ao despacho de id. 4285995.

Em parecer, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
não provimento (id. 42834466).

É o relatório.

VOTO

Admissibilidade

Preliminar: tempestividade

Os recorridos arguem a intempestividade do recurso.

Segundo a certidão de id. 42790975, o Ministério Público Eleitoral, autor da ação,
acusou ciência da decisão em 18/10/2021, tendo a sentença transitado em julgado em relação a
esta parte em 21/10/2021.

Num. 42957510 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 14/05/2022 16:15:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22051416155842400000041930235
Número do documento: 22051416155842400000041930235

A mesma certidão informa que a sentença recorrida foi publicada no DJE nº
200/2021, de 19/10/2021. Assim, o prazo para eventuais recursos de terceiros interessados deve
ser contado a partir de tal publicação, sendo irrelevante que tenha ocorrido o trânsito em julgado
para o autor da ação.

É de se notar que o prazo para o recurso do terceiro interessado é igual aos das
partes, e nem sempre vencem no mesmo dia, uma vez que podem ter sido intimadas em
ocasiões diferentes.

No caso, a intimação do recorrente Valdinei Sebastião de Souza se deu com a
publicação da sentença no DJE em 19/10/2022, e este apresentou suas razões tempestivamente
em 22/10/2021 (id. 42790980), dentro do prazo de 3 (três dias) previsto no art. 258 do Código
Eleitoral. O recurso é tempestivo, portanto.

Preliminares: ausência de capacidade postulatória e interesse jurídico

Segundo os recorridos, o recorrente carece de capacidade postulatória e
legitimidade ativa para a interposição do recurso, uma vez que o Ministério Público Eleitoral, na
qualidade de autor da ação, deixou de recorrer.

A Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, apontou em sua manifestação de id.
42844859 que o recorrente não demonstrou o interesse jurídico na causa.

Convertido o feito em diligências, determinou-se a intimação do recorrente para que
justificasse seu interesse jurídico na causa, bem como se manifestasse quanto à preliminar de
tempestividade arguida pelos recorridos.

Conforme certidão de id. 42874413, o recorrente não apresentou qualquer
manifestação.

Em parecer de id. 42896917, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se no
sentido de que o interesse jurídico do recorrente é presumível, uma vez que pesquisa na internet
revela que foi eleito suplente de vereador no município de Reserva nas eleições de 2020.

Pois bem.

Inicialmente, verifica-se que não é o caso de se reconhecer a "falta de capacidade
postulatória", uma vez que o recorrente se encontra devidamente representado por advogado
que firma a peça recursal.

Quanto à legitimidade, o artigo 996 do Código de Processo Civil prevê a
legitimidade recursal extraordinária para quem não seja parte. Nesse caso, o terceiro prejudicado
poderá interpor recurso desde que demonstre interesse jurídico na causa. Vejamos:

Art. 996. O recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo
Ministério Público, como parte ou como fiscal da ordem jurídica.
Parágrafo único. Cumpre ao terceiro demonstrar a possibilidade de a decisão sobre a relação
jurídica submetida à apreciação judicial atingir direito de que se afirme titular ou que possa
discutir em juízo como substituto processual.

Por interesse jurídico entende-se a possibilidade de a decisão sobre a relação
Num. 42957510 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 14/05/2022 16:15:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22051416155842400000041930235
Número do documento: 22051416155842400000041930235

jurídica submetida à apreciação judicial atingir direito do qual o terceiro se afirme titular.

No caso, o recorrente não demonstrou e sequer arguiu a existência de tal interesse
jurídico, não havendo em suas razões sequer uma linha destinada a tal fim.

Ademais, intimado a se manifestar especificamente sobre o ponto, o recorrente se
manteve silente.

Conquanto a Procuradoria Regional Eleitoral tenha, por fim, se manifestado no
sentido de ser presumível o interesse do recorrente, uma vez que "a parte recorrente concorreu,
pelo PSL, às eleições de 2020, para suplente de vereador no município de Reserva, não sendo
eleita", tem-se que o ônus de demonstrar tal interesse pertence exclusivamente ao terceiro que
pretende o ingresso no processo.

Não se pode de maneira tácita ou expressa transferir ao julgador o ônus da
demonstração do interesse jurídico que justifique o ingresso de terceiro originalmente alheio à
relação jurídica. Da mesma forma, não cabe ao julgador presumir tal interesse, que deve ser
claramente indicado e comprovado pela parte.

Quanto à matéria, colhe-se da jurisprudência:

(...)
2. Falece interesse recursal ao agravante que recorreu na qualidade de terceiro interessado,
sem demonstrar a possibilidade de a decisão sobre a relação jurídica submetida à apreciação
judicial atingir sua esfera jurídica (art. 996, parágrafo único, do Código de Processo Civil), e que,
além disso, figura no polo ativo de outro RCED com objeto idêntico e tramita apenso ao
presente. Agravo não conhecido.
(...) [TSE, AgR no REspE nº 2498/RJ, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE
14/02/2019]

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. TERCEIRO
INTERESSADO. INTERESSE RECURSAL NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE
PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE.
1. Não se admite o agravo interposto por terceiro que não comprova o interesse recursal,
pressuposto de admissibilidade da pretensão.
2. Agravo interno não conhecido.
[STJ, 4ª Turma, AgInt no REsp nº 1406143/RJ, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJE
12/11/2019]

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTERESSE
RECURSAL. AUSÊNCIA. ADVOGADO TITULAR DO CERTIFICADO DIGITAL UTILIZADO
PARA ASSINAR A TRANSMISSÃO ELETRÔNICA DO DOCUMENTO SEM PROCURAÇÃO OU
SUBSTABELECIMENTO NOS AUTOS. SÚMULA 115/STJ.
1. Carece de interesse recursal quem não é parte no processo e sequer demonstra eventual
condição de terceiro interessado.
(...)
[STJ, 3ª Turma, AgRg no AREsp nº 683539/SP, rel. Min. Nancy Andrighi, DJE 21/10/2016]

Assim, ausente a comprovação de seu interesse jurídico nos presentes autos,
mesmo após ter sido intimado especificamente para que o demonstrasse, afigura-se inviável o
conhecimento do recurso interposto por Valdinei Sebastião de Souza, razão pela qual dele não
Num. 42957510 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 14/05/2022 16:15:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22051416155842400000041930235
Número do documento: 22051416155842400000041930235

conheço.

Admissibilidade - conclusão

Face ao exposto, rejeitos as preliminares de ausência de capacidade postulatória e
legitimidade ativa, na forma como expostas pelos recorridos.

Contudo, prosseguindo no exame de admissibilidade do recurso, tem-se por não
adequadamente demonstrado o interesse jurídico do recorrente na causa, requisito indispensável
para que seja admitido recurso interposto por terceiro, razão pela qual não conheço do recurso.

CONCLUSÃO

Sintetizando as considerações expendidas, NÃO CONHEÇO do recurso interposto
por Valdinei Sebastião de Souza.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600316-90.2020.6.16.0039 - Reserva - PARANÁ -
RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - RECORRENTE: VALDINEI SEBASTIAO DE
SOUZA - Advogado do RECORRENTE: FRANZ HERMANN NIEUWENHOFF JUNIOR - PR33663
- RECORRIDOS: ADILSON BUENO GUIMARAES, ALISSON DE OLIVEIRA MARTINS, JOAO
AYRES DE MELLO NETO, GOMERCINDO ELIAS DE FREITAS, JOAO LOPES DE OLIVEIRA,
CARLOS JOAO BUSS, JURANDIR RIBEIRO ASSUNCAO, VALDEMIR HARTMAN, CARLA
HORNUNG MARTINS, ELENIZE SOLTOVSKI DE OLIVEIRA, SONIA ELIANA MARQUES DE
CAMARGO, LUCILENE DOS SANTOS DUARTE - Advogados dos RECORRIDOS: ANTONIO
SIDULOVICZ - PR87173-A, NAYARA SIDULOVICZ - PR96959-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte não conheceu do recurso, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira,
substituto em exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos
Santos. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 11.05.2022.

Num. 42957510 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 14/05/2022 16:15:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22051416155842400000041930235
Número do documento: 22051416155842400000041930235